Tribunal: STF
Processo: ARE 1463032
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL — RETORNO À TURMA JULGADORA — Art. 543— C § 7° 11 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.040, H do CPC12015) — V. Acórdão da E. Câmara que deu parcial provimento ao recurso dos autores para afastar a prescrição do fundo de direito e, em seguida, julgar improcedente a ação. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACORDÃO: Em cumprimento ao disposto no no art. 543-C, §7 1, II do CPC/73, verifica-se que é o caso de retratação parcial do V. Acórdão, uma vez que este relator considerava que a Lei n° 8.880/94 era aplicável apenas no e âmbito Federal e não determinava aos Estados e Municípios a proceder à conversão da remuneração paga aos seus servidores em Unidade Real de Valor (URV). É o caso de se curvar ao novo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que é possível a aplicação da conversão da URV a todos os entes da Federação. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — URV — Conversão salarial — Recálculo de vencimentos, nos termos da Lei Federal n° 8.880194. Perda monetária. INOCORRÊNCIA: Verifica-se que os pagamentos foram realizados de acordo com o art. 22 da Lei n° 8.880/94, que manda converter os vencimentos no valor da URV, pelo último dia do mês de referência, independentemente do pagamento ser efetivado no 4° ou 5° dia útil do mês seguinte. Ausência de prejuízo. RETRATAÇÃO PARCIAL DO V. ACÓRDÃO, MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR OUTRO FUNDAMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, 7°, VI, 22, VI, 37, XV e §2º e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente